Tribunal: TJPA
Processo: 0803690-32.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803690-32.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IGOR DA SILVA AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO TENTADO (ART. 155, §4º C/C ART.14, II AMBOS DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PLEITO DE REFORMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RES FURTIVA
FERRAMENTA DE TRABALHO. INSIGNIFICÂNCIA AFASTADA PELA RELEVÂNCIA DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONDENAÇÃO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
no sentido de afastar a aplicação do princípio da insignificância e condenar Igor da Silva Aguiar à pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias pelo crime de furto na modalidade tentada,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803690-32.2022.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: IGOR DA SILVA AGUIAR

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual que visa desconstituir a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu o acusado Igor da Silva Aguiar do crime de furto tentado, tipificado no art. 155,
caput,
c/c inciso II do art. 14, do CP.

Narra a denúncia que no dia 04.03.2022, por volta das 20h30min, o APELADO aproveitou-se de um descuido da vítima Marcus Gabriel Oliveira da Costa e subtraiu sua bicicleta, evadindo-se do local.

A denúncia foi recebida em 30.3.2022 (ID 13684895), apresentada resposta à acusação e após seu trâmite regular e encerramento da instrução processual foi prolatada sentença absolvendo o acusado do crime de tentativa de furto (ID 13684939).

Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs o presente recurso de Apelação pugnando pela reforma do julgado para condenar o APELADO pelo crime de furto tentado (ID 13684945).

Em contrarrazões, o APELADO pugna pela manutenção da sentença absolutória (ID 13684949).

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos em 18.04.2023 e encaminhados à Procuradoria de Justiça, que, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e provimento da Apelação.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

I – DA REFORMA DO JULGADO - PROVAS SUFICIENTES

Em suas razões recursais, a acusação sustenta haver provas suficientes para subsidiar sentença condenatória, vez que o depoimento da vítima, das testemunhas e todos os demais elementos probatórios constantes dos autos confirmam os fatos narrados na denúncia.

Vejo que assiste razão à acusação.

Em seu depoimento a vítima Marcus Gabriel Oliveira da Costa assim declarou:

A vítima relatou que no dia dos fatos encontrava-se trabalhando, pois é entregador de pedidos da empresa Ifood e para isso utiliza uma bicicleta. Ao realizava a entrega de um pedido, na Avenida Senador Lemos, próximo ao It Center, no bairro do Telégrafo, encostou sua bicicleta, momento em que pegou o produto para entregar na farmácia. A vítima evidenciou a atitude do réu Igor da Silva Aguiar, que, aproveitando-se da situação, pegou a bicicleta e saiu pedalando. A vítima imediatamente saiu correndo atrás do réu, até que percebeu que no local passava uma viatura da ROTAM. Após a vítima explicar o ocorrido, os policiais conseguiram lograr êxito e fizeram a abordagem do réu no perímetro na Praça do Jáu.

O PM condutor, Sargento LAUDEMIR DOS SANTOS CAMPOS, declarou (ID 13684868, fl 3):

QUE, no dia 04.03.2022, por volta de 20:30 h, encontrava-se na VTR 8100, acompanhado do SARGENTO SIDCLEI

e CABO YURI; QUE, ao transitarem pela Av. Senador Lemos, foram abordados por populares acenando e gritando, quando visualizaram 02 cidadãos correndo ; QUE, ante o exposto, imediatamente entraram em acompanhamento e ao trafegarem pela praça Jaú, entre Senador Lemos e Pedro Álvares Cabral, conseguiram alcançá-los, ocasião em que foi feita a imediata imobilização do apresentado, logo após, menos de 01 minuto, quase que imediatamente ali chegou a vítima (MARCOS GABRIEL OLIVEIRA DA COSTA), narrando que o conduzido havia acabado de furtar sua bicicleta do interior do IT CENTER ; QUE, diante o fato narrado pela vítima, os policiais, apresentaram o suspeito, o objeto do crime (01 bicicleta POTI, Cor: Preta, com uma bag do Ifood), bem como orientaram que a vítima se direcionasse até a Seccional da Sacramenta.

A versão dos PMs SIDCLEI FIGUEIREDO DE ABREU (ID (ID 13684868, fl. 5)

e VICTOR YURI CASTRO DOS SANTOS (ID 13684868, fl. 6) corrobora de forma harmônica e uníssona os depoimentos acima e todos os depoimentos foram confirmados em sede judicial.

Assim, diante do que consta dos autos, tanto a autoria quanto a materialidade consubstanciada no Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 13684868, fl. 2) são incontestes, o qual afasta a hipótese de absolvição.

No entanto, em que pese o arcabouço probatório, na sentença, o Juízo
a quo
ignorou o fato de a bicicleta ser objeto de trabalho da vítima, constituindo ferramenta essencial ao seu sustento e de sua família e sem tecer qualquer tipo de valoração/relevância do bem furtado, absolveu o APELADO utilizando-se do Princípio da Insignificância.

A sentença guerreada assim dispôs:

Conforme relatado, ao acusado foi imputada a prática do crime de furto na modalidade tentada.

Consta dos autos o auto de apresentação e apreensão (Num. 52746275 - Pág. 2) e de devolução do bem à vítima (Num. 52746275 - Pág. 8), porém, está ausente o auto de avaliação do bem.

Não consta auto de avaliação do bem, de sorte que não foi possível determinar o valor.

Além disso, o crime sequer se consumou, de sorte que não houve lesão ao patrimônio, bem jurídico tutelado nessa espécie de delito, conforme comprovado pela vítima Marcos Gabriel Oliveira da Costa.

Ademais, o grau de ofensividade da conduta e a intensidade da culpabilidade, relativamente a antecedentes, recomendam a aplicação do princípio da insignificância, conforme julgado abaixo:

Para a aplicação do princípio da insignificância, não pode servir de parâmetro, de forma exclusiva e isolada, o valor da res furtiva. O grau de ofensividade da conduta frente ao bem jurídico tutelado, o desvalor social da ação e a intensidade da culpabilidade do agente devem ser apreciados. A simples alegação de que não houve prejuízo relevante para a vítima em nada altera a condenação. Se assim fosse, os furtos tentados e aqueles consumados, mas com recuperação dos bens subtraídos, seriam considerados penalmente atípicos em decorrência do princípio da insignificância.

Acórdão 1189138, 20171210020646APR, Relator Designado: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019.

Posto isso, considerando o princípio da insignificância, ABSOLVO o acusado IGOR DA SILVA AGUIAR.

De início, na espécie, verifico que a
res furtiva
saiu da posse da vítima, de modo que, ao contrário do que afirma a sentença, o crime se consumou indubitavelmente. Por outro lado, não houve lesão ao patrimônio, posto que restituída, embora não voluntariamente, dada a abordagem e diligência policial.

No que concerne ao Princípio da insignificância, este pressupõe a presença simultânea de quatro requisitos: i) a mínima ofensividade da conduta do agente, ii) nenhuma periculosidade social da ação, iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não é o caso ora em análise.

Ora, o que pode ser uma bagatela para uma pessoa com renda fixa acima de R$10.000,00 (dez mil reais por mês), com certeza não o é para um assalariado, muito menos para quem sequer possui renda mensal fixa. Pior ainda, quando o bem furtado é ferramenta de trabalho.

No caso, considerando que a vítima utilizava a bicicleta como meio de transporte e de trabalho (entregador de Ifood), a situação ainda se agrava sendo completamente irrazoável a incidência do Princípio da Insignificância.

Diante do exposto, conheço do presente recurso de apelação e dou provimento, tendo como inviável a absolvição do réu, razão pela qual, reformo a sentença recorrida para condená-lo, pela conduta tipificada no art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Quanto à dosimetria, na primeira fase, observo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

Culpabilidade
: trata do maior grau de reprovabilidade da conduta perpetrada no crime. No caso em tela, entendo que esta não excede os limites da tipicidade, motivo pelo qual a neutralizo.

Antecedentes
: a certidão de antecedentes criminais registra a existência de condenação anterior, razão pela qual valoro negativamente.

Personalidade
e
conduta social
: entendo por neutralizá-los, dada a ausência de elementos coletados a respeito, não sendo possível a valoração em seu desfavor.

Motivos
: inerentes ao tipo.

Circunstâncias
: normais à espécie.

Consequências do crime
: também as tenho como normais ao tipo penal.

Comportamento da vítima
: em nada contribuiu para a realização da conduta do apelado, todavia, seguindo corrente jurisprudencial majoritária, entendo que essa circunstância não pode prejudicar a situação concreta do agente, de modo que é considerada neutra.

Assim, fixo a pena base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP, c
onstata-se que, no caso concreto, grande parte do
iter criminis
foi percorrida, razão pela qual
utilizo o mínimo legal (1/3), ficando a pena reduzida para 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, verifico a inexistência de causas de aumento que militem em desfavor do réu, pelo que torno definitiva a pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão a ser cumprida em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Os maus antecedentes do apelado, reconhecido na condenação, não autoriza a substituição de pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo previsto no art. 44, incisos II e III, do Código Penal, razão pela qual deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ante as razões expostas, em consonância com o parecer do Órgão Ministerial, voto pelo conhecimento e PROVIMENTO DO RECURSO, no sentido de afastar a aplicação do princípio da insignificância e condenar
Igor da Silva Aguiar
à pena de
9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão a ser cumprida em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
pelo crime de furto na modalidade tentada, nos termos acima expostos.

É o meu voto.

Intime-se e publique-se.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2024